Tribunal: STF
Processo: ARE 1526181
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRAS OCUPADAS PELA COMUNIDADE QUILOMBOLA TANQUE DE VALENÇA – MUNICÍPIO DE MATINHA/MA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRAS OCUPADAS POR COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBOLA. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória exarada na ação civil pública, onde se deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, determinando à agravante a adoção de providências necessárias à conclusão do processo administrativo de titulação do território tradicionalmente ocupado pelos remanescentes de quilombos da Comunidade Tanque de Valença, no município de Matinha/MA. 



    2. A legitimidade passiva da União decorre do fato de que o procedimento administrativo, visando a demarcação e a titulação do território tradicionalmente ocupado, envolve a atuação conjunta de órgãos da Administração Direta e órgãos da Administração Indireta, nos termos do Decreto n. 4.887/2003. 



    3. É assente nesta Corte Regional que a demora injustificada no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo, passível de reparação pelo Poder Judiciário com a determinação de prazo razoável para fazê-lo, à luz do disposto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e na Lei 9.784/1999. Precedentes.



    4. A reserva do possível não se presta a limitar o reconhecimento e à efetivação de direitos sociais (REsp 1607472/PE; RE 956475). 



    5. No caso, o processo administrativo está em tramitação há mais de uma década sem que sequer a primeira etapa, o relatório técnico (RTID), tenha sido concluída; a Agravante não trouxe elementos capazes de justificar o extenso lapso temporal existente desde o início do processo administrativo, aduzindo teses inócuas, em flagrante descaso com o direito das comunidades remanescentes de quilombolas. 



    6. A demora excessiva do Poder Público na conclusão dos trabalhos de regularização fundiária acarreta consequências nefastas à comunidade que ora se visa proteger, dada a instabilidade social criada na área, uma vez que os conflitos ali existentes são derivados principalmente em face da indefinição da questão fundiária. 



    7. Agravo de Instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Doc. 11 p. 8-9, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pela União (Doc. 15) foram desprovidos (Doc. 17). 



    Nas razões do apelo extremo, a União apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 165, § 5º, incisos I, II e III, 166 e 167, incisos I, II, V, VI e VIII, da Constituição da República. Alega, em síntese, que não houve “atuação irregular ou omissão da Administração Pública Federal e a fixação de prazo certo para conclusão do complexo procedimento demarcatório de áreas remanescentes de quilombos resulta em violação ao princípio da separação das funções do Estado” (Doc. 21, p. 11).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo STF no sentido de ser possível que o Poder Judiciário estipule prazo, ao INCRA e à União, para a conclusão dos procedimentos de regularização das terras quilombolas, sem que isto implique na violação do princípio da separação de poderes” (Doc. 25, p. 2).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere medida cautelar, provimento liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, por vedação expressa da Súmula 735 deste Tribunal, de seguinte teor: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 



    1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.” (ARE 988.731-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 07/12/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. 



    I – Em regra é incabível a interposição de recurso extraordinário para combater decisão que concede ou denega pedido de medida cautelar ou de antecipação de tutela, porque esses provimentos judiciais não são definitivos e, assim, não se ajustam a um dos requisitos do art. 102, III, da Constituição. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 987.342-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017)



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente